Tribunal: TJDFT
Processo: 0752932-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. SISTEMA SNIPER. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 994, IV, e 1.022, II, do CPC. O recorrente alega que o julgado se omitiu em analisar os dispositivos legais invocados nas razões recursais, bem como os argumentos relacionados à utilização do sistema Sniper como medida coercitiva atípica, à efetividade da execução e ao prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se o acórdão deixou de enfrentar dispositivos legais indicados pelo recorrente; e (II) estabelecer se é necessário o prequestionamento explícito para viabilizar o acesso às instâncias superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, não havendo omissão quanto à análise do pedido de acesso aos sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário.
5. A decisão fundamenta a negativa de uso do sistema Sniper, destacando que sua utilização exige a quebra dos sigilos fiscal e bancário da parte demandada, o que requer decisão judicial específica e fundamentada, conforme o art. 5o, XII, da CF e a Lei Complementar no 105/2001.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à adequação da decisão ao entendimento da parte.
7. O prequestionamento das normas legais é considerado implícito quando a matéria é suscitada na instância ordinária, sendo suficiente para viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, conforme o art. 93, IX, da CF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A utilização do sistema Sniper exige decisão fundamentada que autorize a quebra dos sigilos fiscal e bancário do executado. 2. O prequestionamento implícito é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 489, § 1o, IV, 782, § 3o, 797, 994, IV, e 1.022; CF, arts. 5o, XII, e 93, IX; e Lei Complementar no 105/2001.
Jurisprudência relevante citada: (EDcl no AgInt no AREsp 2753864/SP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2024/0362219-5); Acórdão 2026662, 0741861-16.2024.8.07.0000, Relator ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30.7.2025, publicado no DJe: 12.8.2025; e Acórdão 2021468, 0743571-71.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24.7.2025, publicado no DJe: 12.8.2025.)